Tribunal: CARF
Processo: 10240.721435/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.721435/2015-15
ACÓRDÃO
2402-012.880 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONINO CARDOSO DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DE
ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM APRESENTADAS
EM IMPUGNAÇÃO.
Estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235/72 que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações do
contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do
lançamento.
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando nos autos as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Concedido ao contribuinte ampla oportunidade de apresentar documentos
e esclarecimentos, tanto no decurso do procedimento fiscal como na fase
impugnatória, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por voto de qualidade, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando a inovação recursal. Vencidos os
Conselheiros Gregório Rechmann Júnior, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano e Marcus
Gaudenzi de Faria, que conheceram a inovação recursão tão somente tocante à matéria
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.880 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721435/2015-15
2
sumulada; e (ii) na parte conhecida, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar nela suscitada
e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10240.721435/2015-15, em face do acórdão no 12-102.763 -, julgado pela 18a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJRJO), em sessão realizada em 18 de outubro de
2018, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Foi lavrado o auto de infração, de fls. 2/7, em nome do contribuinte acima
identificado, relativo ao exercício 2013, ano-calendário 2012, em que foi apurado
o crédito tributário no montante de R$ 4.125.459,18 (fl. 2).
De acordo com a Descrição dos Fatos, de fl. 3, foi constatada a seguinte infração:
*) DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. Omissão de rendimentos, no ano
calendário 2012, totalizando, R$ 7.502.460,99 (fl. 4), caracterizada por valores
creditados/depositados em contas correntes/contas poupança do Banco
Bradesco, Banco do Brasil e Banco Santander (fl. 17), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme
Termo de Verificação e Constatação Fiscal em anexo (fls. 9/19).
Às fls. 3 e 7 encontram-se os dispositivos legais considerados adequados pela
autoridade fiscal para dar amparo ao lançamento.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.880 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721435/2015-15
3
Cientificado em 28/12/2015 e inconformado, o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 246/254, na data de 25/01/2016 (fl. 246), juntamente com
demais documentos, alegando, em síntese, que:
1) Seja anulado o presente auto de infração porque não demonstra com clareza
como foi calculada a base de cálculo para apuração do imposto e dos
consequentes acréscimos legais, indevidamente exigidos pela RFB. Acrescenta
que o procedimento administrativo de lançamento deve seguir os requisitos
estabelecidos em lei, a falta de qualquer deles implica em nulidade.
2) Seja anulado o auto de infração em análise por cerceamento do direito de
defesa, em decorrência da falta da perfeita demonstração dos lançamentos de
forma individualizada, identificando valores e datas que compuseram e os que
não integraram a base de cálculo adotada, tornando impossível ao impugnante o
regular exercício da ampla defesa e do contraditório.
3) Seja anulado todo o procedimento administrativo pelo cometimento por parte
de agentes fiscais de ilegalidades e abusos para a obtenção de informações
protegidas por sigilo, em oposição ao dever legal de observância de normas legais
e regulamentares.
4) Transcreve trechos de doutrinadores que, a seu ver, corroboram o seu
entendimento.
De acordo com as fls. 258 e 259 o presente processo foi baixado em diligência,
com o seu cumprimento conforme o Relatório de Diligência Fiscal, de fls. 261 e
262 e planilhas acostadas aos autos, de fls. 263/305. Após cientificado (fl. 314),
sem que houvesse qualquer manifestação por parte do contribuinte, o presente
processo foi encaminhado para julgamento.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2013
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando nos autos as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Concedido ao contribuinte ampla oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos, tanto no decurso do procedimento fiscal como na fase
impugnatória, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade e ilegalidade de dispositivos legais, prerrogativa esta
reservada ao Poder Judiciário.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.880 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721435/2015-15
4
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos
subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
SIGILO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
A Lei Complementar no 105, de 10/01/2001, estabelece em seu art. 1o, § 3o, inciso
III, que "não constitui violação do dever de sigilo o fornecimento das informações
de que trata o § 2o, do art. 11, da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996".
Portanto, a citada norma legal dá fundamento para que o Fisco se utilize dos
extratos bancários no intuito de se apurar possível presunção legal de omissão de
rendimentos calcada nos depósitos bancários.
É lícito à fiscalização solicitar ao contribuinte ou instituições informações e
documentos relativos a operações realizadas pelo contribuinte em instituições
financeiras, quando houver procedimento fiscal em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial. De
acordo com § 5o, do art. 2o, do Decreto no 3.724/01, o Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil poderá examinar informações relativas a terceiros, constantes
de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas
equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações
financeiras.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do
impugnante provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do
depósito e a sua natureza. Tais elementos de prova devem coincidir em datas e
valores com cada depósito que se pretenda comprovar.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, sob alegação de, em
síntese: 1) Nulidade por ausência de apresentação de documentos indispensáveis; 2) Nulidade por
violação à ampla defesa; 3) Nulidade por ausência de motivação; 4) presunção ilegal de omissão
de rendimentos; 5) a exclusão de valores decorrentes de transferências entre contas de mesma
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.880 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721435/2015-15
5
titularidade; 6) a redução da multa aplicada para o patamar máximo de 2%; 7) limitação dos juros
a 12% ao ano.
É o relatório

VOTO

Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos de
admissibilidade, conheço em parte do recurso.

I.
DA MATÉRIA NÃO CONHECIDA
I.I. INOVAÇÃO RECURSAL
Em sede de impugnação o contribuinte arguiu tão somente três nulidades, quais
sejam, a fala de clareza da apuração da base de cálculo, o cerceamento de defesa e a ilegalidade
na obtenção de informações.
Não se insurge, todavia, quanto ao mérito do lançamento, nem mesmo apresenta
justificativa para os valores creditados em suas contas correntes sem origem comprovada, o que
ensejou a omissão de rendimentos. Também não o faz quanto à aplicação da Taxa SELIC ou multa
aplicada.
Todavia, em sede recursal, inova quanto aos argumentos de presunção ilegal de
omissão de rendimentos, exclusão de valores decorrentes de transferência entre contas de
mesma titularidade, redução da multa aplicada e limitação dos juros a 12%.
Consequentemente, este Conselho está impedido de se manifestar acerca das
alegações recursais acima mencionadas, uma vez que o julgador de origem não teve a
oportunidade de as apreciar, visto que não constam da impugnação apresentada. Ademais, por
não se tratar de matéria de ordem pública, também não se mostra possível o conhecimento.
Portanto, diante da preclusão consumativa, o crédito correspondente ao reportado
tópico torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não se sujeitando a Recurso na esfera
administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.880 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721435/2015-15
6
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n'
9.532/97).

Ainda, neste mesmo sentido é a posição da Câmara Superior de Recursos Fiscais:

Número do processo: 10183.723840/2013-20
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Fri May 10 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE SÚMULA
DO CARF. NÃO CONHECIMENTO. Não cabe conhecer de recurso especial de
decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a
súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Na hipótese, o acórdão recorrido adota o mesmo entendimento das Súmulas
CARF no 108, 116 e 178 nas matérias recorridas correlatas. RECURSO ESPECIAL.
VERDADE MATERIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
DO IRPJ E DA CSLL. MATÉRIA CONHECIDA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. A despeito de a matéria suscitada no
recurso ter sido conhecida em face de determinação judicial, não cabe à instância
especial responsável pela solução de divergências jurisprudenciais adentrar ao
reexame de provas já devidamente apreciadas pela instância a quo tanto em sede
de apreciação do recurso voluntário, quanto em exame de embargos de
declaração opostos pela contribuinte. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. Correta a decisão que reconhece a preclusão de
matéria não impugnada, apresentada somente em grau recursal, sob pena de
afronta ao devido processo legal e ofensa ao duplo grau de jurisdição. NULIDADE
DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS DA
AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Inocorre a nulidade da decisão de primeira instância
se há convergência entre o entendimento do acórdão da DRJ com os próprios
fundamentos da autuação, inexistindo qualquer inovação e muito menos
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.880 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721435/2015-15
7
alteração de critério jurídico do lançamento. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA
DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2009, 2010 TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO
PARA EMPRESA VEÍCULO SEGUIDA DE SUA INCORPORAÇÃO PELA INVESTIDA.
IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal para fruição do tratamento fiscal previsto
nos arts. 7o e 8° da Lei no 9.532/1997 nos casos em que ocorre transferência do
ágio pago pela adquirente para outra empresa que será posteriormente extinta
por incorporação reversa. MULTA QUALIFICADA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
CONDUTA
FRAUDULENTA
NÃO
CARACTERIZADA.
INAPLICABILIDADE.
A
amortização de ágio mediante a transferência da adquirente do investimento para
uma empresa-veículo que é subsequentemente incorporada com vistas a
propiciar ao seu aproveitamento fiscal antecipado não encontra amparo nas
normas legais, mas tal conduta não enseja, por si só, a aplicação da multa
qualificada, quando os atos praticados revelam interpretação equivocada por
parte do contribuinte quanto à legislação de regência. MULTA ISOLADA SOBRE
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL. COBRANÇA CONCOMITANTE COM A
MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA SOBRE OS TRIBUTOS APURADOS NO FINAL DO
PERÍODO DE APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE A multa isolada é cabível na hipótese
de falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ ou de CSLL, mas não há
base legal que permita sua cobrança de forma cumulativa com a multa de ofício
incidente sobre o IRPJ e CSLL apurados no final do período de apuração. Deve
subsistir, nesses casos, apenas a exigência da multa de ofício. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário: 2009,
2010 CSLL. NEUTRALIDADE DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. A neutralidade de despesas com amortização de
ágio na base de cálculo da CSLL possui amparo nas próprias normas que regem a
exigência da referida contribuição.
Número da decisão: 9101-006.971
Nome do relator: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Desta forma, não conheço das alegações de presunção ilegal de omissão de
rendimentos, exclusão de valores decorrentes de transferência entre contas de mesma
titularidade, redução da multa aplicada e limitação dos juros a 12%.

II.
DA MATÉRIA CONHECIDA
II.I. PRELIMINARMENTE
DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS
E DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO

Considerando que os argumentos trazidos em sede recursal são os mesmos da
impugnação e, considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.880 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721435/2015-15
8
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/996 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“RICARF”)7 , o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
Conforme o Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls. 9/19), o contribuinte
apresentou movimentação financeira de R$ 11.364.740,91, incompatível com os
rendimentos informados de R$ 46.505,67 em sua Declaração de Ajuste Anual, no
ano calendário 2012.
O impugnante pondera ser funcionário público aposentado, pessoa simples, de
nível escolar mediano, tendo sido surpreendido com a ciência do lançamento.
Acrescenta que o presente auto de infração não demonstraria com clareza como
foi calculada a base de cálculo para apuração do imposto e dos consequentes
acréscimos legais, além de não demonstrar perfeitamente os lançamentos de
forma individualizada, identificando valores e datas que compuseram e os que
não integraram a base de cálculo adotada. Sendo assim, requer a anulação do
auto de infração por cerceamento do direito de defesa, em que lhe teria sido
impossível o exercício regular da ampla defesa e do contraditório.
Em virtude de tais alegações, o presente processo foi baixado em diligência,
conforme as fls. 258 e 259 e seu cumprimento constante às fls. 261 e 262,
composto pelo Relatório de Diligência Fiscal e planilhas acostadas aos autos
(Anexos 1 a 7), de fls. 263/305.
De acordo com a fiscalização, à fl. 262, esses anexos contêm a relação dos
créditos utilizados como base de cálculo do imposto de renda pessoa física por
Banco e Conta corrente (Anexos 1 a 5 – fls. 263/280), além da relação de cheques
justificados pelo contribuinte como transferências de valores entre bancos de
mesma titularidade (Anexo 6 – fls. 281 e 282) e, por fim, a consolidação mensal
dos créditos sem origem comprovada (Anexo 7 – fl. 283).
Cabe ressaltar que após cientificado do resultado da mencionada diligência (fl.
314), com abertura de prazo para pronunciamento do contribuinte, este não se
manifestou.
De acordo com o observado pelo fisco no Relatório de Diligência Fiscal (fls. 261 e
262), in verbis:
“Em 20/04/2015 emitiu-se Termo de Intimação Fiscal no 03 o qual foi dado ciência
pessoal em 22/04/2015. O referido termo teve como objetivo intimá-lo a
apresentar os documentos abaixo especificados: Extratos bancários de poupança
no Banco Bradesco (conta poupança no 1000051-3, ag. 2651 referentes ao ano-
calendário 2012) e no Banco Brasil (conta poupança no 010.005.978-3, ag. 3231- X
referente ao mês de janeiro de 2012); Comprovar a origem dos valores
identificados no anexo 1 mediante apresentação de documentação hábil e
idônea, coincidentes datas e valores.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.880 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721435/2015-15
9
No dia 11/05/2015, o contribuinte compareceu à Delegacia da Receita Federal de
Porto Velho com os extratos bancários do Banco Bradesco referente à conta
poupança no 1000051-3, ag.
2651 do ano-calendário 2012, mas não apresentou documentos referentes à
origem dos valores identificados no anexo 1. Na oportunidade, o mesmo solicitou
prorrogação de prazo para apresentar os demais documentos solicitados no
Termo de Intimação Fiscal no 03. Em atendimento à solicitação, em 11/05/15,
emitiu-se o Termo de Intimação Fiscal no 04, cientificado pessoalmente. Do
referido termo constou o ANEXO 1, datado por meio de assinatura digital em
11/05/20105. Da mesma forma, o contribuinte foi re intimado a comprovar a
origem dos valores relacionados neste ANEXO 1, assinado em 11/05/2015, por
meio do item 1 do Termo de Intimação Fiscal no 05: “Comprovar a origem dos
valores identificados no anexo 1 do Termo de Intimação Fiscal no 4 mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, coincidentes datas e valores”.
Após análise da documentação apresentada, constatou-se que as informações
prestadas não foram suficientes para esclarecer os rendimentos referentes os
créditos de movimentação bancária nos bancos: Banco do Brasil, Banco Santander
e Banco do Bradesco relativamente ao período de janeiro a dezembro de 2012.
Assim, em 29/07/2015, emitiu-se o Termo de Intimação Fiscal no 06 o qual foi
dado ciência pessoal em 04/08/2015.
No dia 18/08/2015, o Sr. Antonino Cardoso dos Santos compareceu à delegacia da
Receita Federal do Brasil em Porto Velho e apresentou cópias de cheques do
banco Bradesco (ag.
2651, ct: 00116-3) emitidas pelo próprio declarante. Verificou-se que se tratava
de depósitos efetuados no banco Bradesco (ag. 2651, Ct: 0.000.051-3) realizados
pelo próprio Sr. Antonino Cardoso dos Santos, ou seja, transferências de valores
entre bancos de mesma titularidade.” Portanto, analisando-se os autos, verifica-
se que o impugnante, antes da ciência do Auto de Infração, já havia recebido as
planilhas contendo os depósitos bancários de origem não comprovada para
justificá-los.
Dessa forma, não há como se cogitar que o autuado não teria tomado
conhecimento dos depósitos que foram tributados como de origem não
comprovada.
Ademais, não existe no processo qualquer elemento de prova capaz de lastrear o
argumento do contribuinte de que não teria recebido as planilhas com o Auto de
Infração.
Apenas por amor ao debate, cabe destacar que, ainda que o sujeito passivo não
tivesse recebido as planilhas anexas ao Auto de Infração, em nada mudaria a
verdade material dos fatos, ou seja, o contribuinte já estava de posse das
planilhas antes mesmo de ter recebido o Auto de Infração.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.880 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721435/2015-15
10
É imperativo destacar que o interessado tomou ciência do Auto de Infração no
qual constou detalhadamente todo o procedimento fiscal, tendo o contribuinte
apresentado a sua peça defensória como pode ser verificado no processo.
Assim, comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, não há como acatar a tese de cerceamento do direito de defesa e nem
tampouco de nulidade do lançamento

Ainda, quanto a alegação de não constar os Anexos 1 a 7 dos autos, percebe-se que
o Anexo 1 é composto de valores referente a todo o período do lançamento, não restando valores
sobre os quais o contribuinte não foi intimado a se manifestar.
Desta forma, em constando claramente os depósitos que deveria ser objeto de
comprovação pelo contribuinte, não há que se falar em nulidade.

DA NULIDADE POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA
Sustenta o recorrente a nulidade do lançamento por incorrer em violação à ampla
defesa, visto que deixou de constar qual seria o objeto da ação fiscal, sua abrangência e espécies
tributárias auditadas.
Percebe-se, todavia que o contribuinte foi intimado a apresentar os extratos
bancários, nos termos do Decreto no 3.000/1999, o qual o fez regularmente.
Em Termo de Intimação Fiscal no 4 foi intimado a comprovar a origem dos valores
identificados no Anexo I mediante apresentação de documentação hábil e idônea, coincidentes
datas e valores, indicando a natureza da operação que deu causa ao crédito. Houve reintimação
em TIF no 5 onde o recorrente cinge-se a informar que os depósitos em cheque foram feitos pelo
próprio contribuinte e que os recursos são oriundos de exercícios anteriores, sem esclarecer de
forma objetiva a origem de cada depósito.
Desta afirmação, em TIF no 6 o recorrente foi intimado a prestar esclarecimentos,
sendo que somente reapresentou os cheques.
No auto de infração, em especial na descrição dos fatos e enquadramento legal,
constata-se claramente o fundamento do lançamento.
O lançamento, como ato administrativo vinculado deverá ser realizado com a estrita
observância dos requisitos estabelecidos pelo art. 142 do CTN. Isso porque, deve estar
consubstanciado por instrumentos capazes de demonstrar, com certeza e segurança, os
fundamentos que revelam o fato jurídico tributário.
Desta forma, o art. 10 do Decreto no 70.235/72 igualmente descreve os elementos
imprescindíveis para a lavratura do auto de infração no seu art. 10.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.880 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721435/2015-15
11
O desrespeito aos requisitos elencados – tanto no art. 142 do CTN quanto no art.
10 do Decreto no 70.235/72 – ensejam a nulidade do ato administrativo.
Vícios na eleição dos critérios da regra matriz, portanto, são intrínsecos ao próprio
lançamento.
No caso, não vislumbro a nulidade material alegada, tendo o lançamento
preenchido com todos os requisitos necessários de validade, tendo sido plenamente possível a
identificação dos depósitos sobre os quais o contribuinte deveria ter produzido a prova da
origem do rendimento.
Ainda, saliento que em se tratando de comprovação de origem de depósitos
bancários, mostra-se necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea e de
forma individualizada, com correspondência de datas e valores, bem como a natureza da
operação, conforme posição já adotada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Número do processo: 19515.002763/2004-55
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Fri Mar 22 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Thu May 02 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 1999, 2000, 2001, 2002 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS
REQUISITOS REGIMENTAIS E LEGAIS. Deve ser conhecido o Recurso Especial de
Divergência quando, atendidos os demais pressupostos regimentais e legais,
restar demonstrado e comprovado que, em face de situações fático-jurídicas
equivalentes, a legislação tributária foi aplicada de forma divergente por
diferentes colegiados no âmbito da competência do CARF, objetivando-se afastar
o dissídio jurisprudencial. OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR PRESUNÇÃO LEGAL.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS IDENTIFICADOS E INTIMADO O CONTRIBUINTE.
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM.
NECESSIDADE
DE
ABRANGER
A
CAUSA
COMPROVANDO A NATUREZA DO DEPÓSITO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL E IDÔNEA INDIVIDUALIZADA COM CORRESPONDÊNCIA DE VALORES E
DATAS.
IDENTIFICAÇÃO
DO
DEPOSITANTE
SEM
COMPROVAÇÃO
DA
CAUSA/NATUREZA DA OPERAÇÃO COM PROVA HÁBIL E IDÔNEA RELACIONADA
AO DEPÓSITO. INSUFICIÊNCIA. Caracterizam-se como omissão de rendimentos,
por presunção, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea e de forma individualizada, com correspondência de datas e valores, a
origem dos recursos utilizados nessas operações, abrangendo no conceito de
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.880 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721435/2015-15
12
origem a identificação do depositante (fonte) e a causa/natureza da operação
como ponto de procedência dos depósitos. Não basta a identificação do
depositante, ainda que na fase de autuação, sendo imprescindível, em qualquer
momento processual, a comprovação da natureza da operação que envolveu os
recursos depositados na conta corrente.
Número da decisão: 9202-011.213
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento. (documento assinado
digitalmente) Regis Xavier Holanda - Presidente (documento assinado
digitalmente) Leonam Rocha de Medeiros - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira Righetti, Leonam Rocha de
Medeiros, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo Leal, Mario Hermes Soares
Campos, Guilherme Paes de Barros Geraldi (suplente convocado), Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, substituído pelo conselheiro Guilherme Paes
de Barros Geraldi.
Nome do relator: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS

Conclusão
Ante o exposto, não conheço das inovações recursais e, na parte conhecida rejeito
as preliminares de nulidade e nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 388
DF CARF MF
Original